Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008908-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Liminar, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARIA DENIZETE GONCALVES NERY - CPF: 378.303.841-34 (EMBARGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO COBRANÇA DE PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - SUSPENSÃO DOS AUTOS - TEMA 1550 – ALUSIVO SOMENTE OS CASOS EM QUE TIVER O BANCO DO BRASIL COMO PARTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA – TERMO INICIAL DATA DA APOSENTADORIA

– AGRAVO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O erro material está previsto no CPC e trata-se de um erro que o magistrado comete em uma sentença ou decisão. Entretanto, é importante lembrar que, os erros materiais não são erros de julgamento, isto é, tratam-se apenas de erros de cálculo, erros gramaticais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75. No caso a agravada foi aposentada pelo ato nº 17.009/2017 (diário oficial do Estado de Mato Grosso), publicado na data de 30 de março de 2017, e, portanto, ao que tudo indica não prescreveu o seu direito ao recebimento do PASEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo mesmo, mantendo a decisão agravada
que rejeitou a preliminar de prescrição

do suposto direito da Agravada ao recebimento dos valores integrais referentes ao PASEP
.

Em suas razões recursais, aduz que “O acórdão ora embargado decidiu que o termo inicial da prescrição tem início a partir da aposentadoria, pois, seria, nesse momento, que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 26/75.
”

Alega que, o acórdão incorreu em evidente erro de fato, que deve ser sanado por meio do presente recurso.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração para corrigir o vício apontado e conferindo efeitos infringentes ao presente recurso, reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão da agravada/embargada, em consequência, seja extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15, bem como, a condenação da agravada/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo mesmo, mantendo a decisão agravada
que rejeitou a preliminar de prescrição

do suposto direito da Agravada ao recebimento dos valores integrais referentes ao PASEP
.

A questão controvertida circundava sobre a alegação de prescrição do direito da embargada, alegando a embargante que o início do prazo prescricional se deu quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, que em seu art. 239, determinou que as contribuições do PIS/PASEP fossem para o seguro desemprego e para o abono salarial anual. E por isso deixou de existir o crédito da distribuição dos recursos nas contas individuais dos participantes, e como a presente ação, somente, foi ajuizada em 22 de abril de 2021 – ID 53970866, dos autos originários, ou seja, mais de 32 (trinta e dois) anos do surgimento da pretensão, resta evidente a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto erro material no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal;

III – Corrigir erro material.”

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara, não contraditória e sem erros materiais. Explico.

O erro material está previsto no CPC e trata-se de um erro que o magistrado comete em uma sentença ou decisão. Entretanto, é importante lembrar que, os erros materiais não são erros de julgamento, isto é, tratam-se apenas de erros de cálculo, erros gramaticais, o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/05/2022, os Recursos Especiais n°s 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1150, no qual se busca definir se: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, inclusive nos juizados especiais, que tenham relação com a matéria.

In casu
, o Banco do Brasil não figura no polo passivo da ação, tendo sido a demanda ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a discussão travada nos Recursos Especiais n°s 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, sobre a contagem do prazo prescricional e o termo inicial para a contagem desse prazo se refere ao caso de reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75.

No caso a agravada foi aposentada pelo ato nº 17.009/2017 (diário oficial do Estado de Mato Grosso), publicado na data de 30 de março de 2017, e, portanto, ao que tudo indica não prescreveu o seu direito ao recebimento do PASEP
. (...)"

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o agravo de instrumento do embargante.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023